Tribunal: TJSP
Processo: 1007368-98.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de enriquecimento sem causa c.c. danos morais e materiais – ação julgada procedente em primeiro grau para reconhecer a abusividade da cláusula inserida em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes – apelo dos requeridos procedente em parte apenas para reduzir a indenização por danos morais arbitrada pelo juízo a quo – pretensão dos requeridos de

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de enriquecimento sem causa c.c. danos morais e materiais – ação julgada procedente em primeiro grau para reconhecer a abusividade da cláusula inserida em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes – apelo dos requeridos procedente em parte apenas para reduzir a indenização por danos morais arbitrada pelo juízo a quo – pretensão dos requeridos de rediscutir o mérito da causa - impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.*